Tribunal: TJSP
Processo: 2228487-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em ação de reconhecimento de insalubridade e pagamento de adicional, determinando o recolhimento das custas processuais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em ação de reconhecimento de insalubridade e pagamento de adicional, determinando o recolhimento das custas processuais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita aos agravantes, considerando a presunção de hipossuficiência econômica e a análise dos rendimentos apresentados, conforme disposto na Constituição Federal e no Código de Processo Civil.
III. Razões de Decidir
3. A legislação que rege a questão exige a comprovação de insuficiência de recursos para concessão de assistência jurídica gratuita.
4. Os documentos apresentados pelos agravantes, considerando o valor atribuído à causa e os rendimentos do cargo público que ocupam, não comprovam a hipossuficiência.
5. Os agravantes não demonstraram que o pagamento das custas processuais comprometeria suas subsistências.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão da assistência judiciária gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos, que não ocorreu no caso concreto.
Legislação Citada:
- CF, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, §§2o e 3o; Lei Estadual no 11.608/03, art. 4o, com a redação dada pela Lei n° 17.785/2023.
Jurisprudência Citada:
- STJ, REsp 1583092/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/04/2016; AgRg na MC 16.996/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 1/12/2010; REsp 1046084/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 5/3/2010; - TJSP, Agravo de Instrumento no 0151728-16.2008.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, j. 27.01.2009.